Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706530-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA E POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA. Agravado(s) ALVANIR PINHEIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia e Pousada Retiro das Pedras Ltda. contra decisão (ID 15071296, p. 129) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Alvanir Pinheiro contra os ora agravantes, em razão do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para processamento da recuperação judicial da parte executada no Juízo da Vara de Falência, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração pelos executados, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 15071296, p. 145-146). Os agravantes postulam em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que a precariedade financeira, pressuposto necessário à concessão da benesse, pode ser demonstrada, na hipótese, por meio do relatório de situação fiscal, da certidão de protestos e dos extratos bancários apresentados. Ressaltam, ainda, que lhes foram deferidos, em 25/6/2019, o processamento da recuperação judicial (processo n. 0712583-93.2019.8.07.0015). No mérito, defendem que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não é bastante para, automática e isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar de suspensão do feito de origem até a aprovação do plano de credores e viabilizar a discussão de quais créditos serão ou não submetidos ao rito da Lei n. 11.101/05. Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o deferimento de tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão do processo originário, ao menos até decisão final do presente agravo de instrumento; e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, “para que haja a suspensão do cumprimento de sentença originário, com fundamento na Lei n. 11.101/2005 e em decorrência automática do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial”. Decisão desta Relatoria (ID 15155477) não concedeu a gratuidade de justiça às agravantes e determinou o recolhimento das custas. Preparo recolhido (ID 15409875). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, I, do CPC. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação de bens até o encerramento do processo de recuperação judicial das agravantes. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito foi suspenso até a realização da Assembleia Geral de Credores na primeira quinzena de maio de 2020 (ID n 59659192, p. 6), conforme decisão de ID origem 59718567, proferida em 19/3/2020. Não se constata, assim, pelo menos neste momento processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora